Tribunal: TJPA
Processo: 0819399-10.2022.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3607 - Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Data de julgamento: 2026-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0819399-10.2022.8.14.0401

APELANTE: GUSTAVO VIEIRA CORREA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA. APREENSÃO DE ENTORPECENTES. ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTE. VALIDADE DA PROVA. IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONSUMO PRÓPRIO. DOSIMETRIA DA PENA. REGIME FECHADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por Gustavo Vieira Correa contra sentença proferida pelo Juízo da Vara de Combate ao Crime Organizado de Belém, que o condenou à pena de 08 anos e 09 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 875 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, c/c art. 40, VI, da Lei nº 11.343/2006. A defesa alegou nulidade da busca pessoal por ausência de fundada suspeita, insuficiência probatória para condenação, pleiteou a absolvição ou desclassificação para consumo pessoal e, subsidiariamente, requereu a redução da pena-base e a fixação de regime prisional mais brando.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a busca pessoal realizada pelos policiais militares observou o requisito da fundada suspeita; (ii) estabelecer se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação por tráfico de drogas; (iii) determinar se a conduta deve ser desclassificada para consumo pessoal; e (iv) verificar a legalidade da dosimetria da pena e do regime inicial fechado fixados na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A abordagem policial decorre de diligência contínua iniciada após flagrante de ato infracional praticado por adolescente encontrado com 101 papelotes de pasta base de cocaína, o qual indicou o apelante como fornecedor da droga, circunstância que configura fundada suspeita objetiva nos termos dos arts. 240, §2º, e 244 do CPP.

4.

A busca pessoal não se fundamenta em critérios subjetivos ou mero nervosismo do acusado, mas em informação concreta obtida em contexto de flagrância, legitimando a atuação policial e afastando a alegação de ilicitude da prova.

5.

A materialidade delitiva resta comprovada pelo auto de apreensão e pelos laudos toxicológicos que atestam a apreensão de cocaína e maconha, totalizando significativa quantidade de entorpecentes fracionados para comercialização.

6.

Os depoimentos dos policiais militares, prestados sob o crivo do contraditório e harmônicos com os demais elementos probatórios, constituem meio idôneo de prova e demonstram que o apelante portava expressiva quantidade de drogas acondicionadas para venda.

7.

A quantidade, diversidade e forma de acondicionamento das substâncias apreendidas, aliadas à dinâmica do flagrante e ao envolvimento de adolescente na mercancia ilícita, afastam a tese de consumo pessoal e evidenciam a finalidade de tráfico.

8.

A valoração negativa da culpabilidade mostra-se idônea diante da natureza altamente nociva da cocaína e da quantidade de drogas apreendidas, observando a preponderância prevista no art. 42 da Lei nº 11.343/2006.

9.

A incidência da majorante do art. 40, VI, da Lei de Drogas é legítima porque comprovado o envolvimento de adolescente na atividade criminosa, justificando o aumento de 1/4 da pena.

10.

O regime inicial fechado é imposto pelo quantum da pena definitiva superior a oito anos, nos termos do art. 33, §2º, “a”, do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A indicação objetiva realizada por terceiro flagrado na prática de tráfico de drogas constitui fundada suspeita apta a legitimar busca pessoal sem mandado judicial.

2.

O depoimento de policiais militares prestado sob contraditório possui valor probatório suficiente para fundamentar condenação, quando coerente com os demais elementos dos autos.

3.

A quantidade, diversidade e forma de acondicionamento das drogas apreendidas evidenciam a destinação mercantil do entorpecente e afastam a tese de uso próprio.

4.

A natureza e a quantidade da droga apreendida autorizam a exasperação da pena-base, nos termos do art. 42 da Lei nº 11.343/2006.

5.

O envolvimento de adolescente na prática do tráfico autoriza a incidência da majorante prevista no art. 40, VI, da Lei de Drogas.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XI; CPP, arts. 240, §2º, e 244; CP, art. 33, §2º, “a”, e art. 59; Lei nº 11.343/2006, arts. 28, §2º, 33, caput, 40, VI, e 42.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 603.616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 05.11.2015; STF, HC nº 208.240/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 11.04.2024; STF, ARE nº 1.467.500/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 18.03.2024; STF, RE nº 1.570.410, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, j. 09.02.2026; STF, RE nº 1.585.476 ED-AgR, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, j. 29.04.2026.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por Gustavo Vieira Correa, por meio da Defensoria Pública, inconformado com a sentença prolatada pelo MMº. Juízo de Direito da Vara de Combate ao Crime Organizado de Belém, que o condenou à pena de 08 (oito) anos e 09 (nove) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 875 (oitocentos e setenta e cinco) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
c/c art. 40, VI, da Lei n.º 11.343/06.

Em suas razões recursais (ID 16865889), o apelante suscitou, preliminarmente, a nulidade da busca pessoal por ausência de fundada suspeita. No mérito, pugnou pela absolvição por insuficiência de provas. Subsidiariamente, requereu a fixação da pena-base no mínimo legal e modificação do regime inicial de cumprimento de pena mais benéfico.

Em contrarrazões (ID 16865892), o
dominus litis
pugnou pelo conhecimento e improvimento do apelo.

A Procuradoria de Justiça (ID 17465624) opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

À revisão,
com sugestão de inclusão do feito na pauta de julgamento do plenário virtual.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Narra a exordial acusatória que:

“Descrevem as peças de informação constantes no Inquérito Policial nº 00292/2022.100183-4, juntado aos autos, que no dia 05/10/2022, por volta das 14h15min (BOP ID 78918963 - Pág. 6), os policiais militares Humberto Augusto Cardoso Mattos, José Gustavo da Silva e Marcos Raphael Thobias Leal realizavam rondas ostensivas pelo bairro do Sideral, nesta cidade, quando ao transitarem pela ponte da passagem Astronauta, local conhecido pelo intenso tráfico de drogas, abordaram o menor de idade, posteriormente identificado como BRENO ALDO LIMA DE SOUZA, e encontraram em poder dele 101 (cento e um) “papelotes” (textuais) contendo substância semelhante à droga conhecida popularmente como “Pasta Base de Cocaína”. Indagado sobre a procedência do material, BRENO informou que se destinavam à comercialização e que acabara de receber do denunciado, o qual ainda estava caminhando pelo beco Santa Rita.

Diante do informado, os policiais diligenciaram até o referido beco e realizaram a abordagem no denunciado, posteriormente identificado como GUSTAVO VIEIRA CORREA, e na posse dele encontraram uma sacola contendo 431 (quatrocentos e trinta e um) “papelotes” (textuais) com substância semelhante à droga conhecida popularmente como “pasta base de cocaína”; 24 (vinte e quatro) “trouxinhas” (textuais) com substância análoga ao entorpecente vulgarmente conhecido como “OXI” e, mais, 46 (quarenta e seis) “trouxinhas” (textuais) com material assemelhado à droga conhecida popularmente como “maconha”

Diante dos fatos narrados, todo o material encontrado foi apreendido e o denunciado conduzido até a Seccional da Cabanagem.

Ouvido no inquérito policial, BRENO ALDO LIMA DE SOUZA, nascido em 05/04/2005 – 17 (dezessete) anos – informou que no momento em que avistou os policiais, tentou fugir, todavia foi abordado. Alegou que estava comercializando drogas no local e foi flagrado na posse de 07 (sete) “petecas de Pedra de Oxi” (textuais). Por fim, disse que após indagado, apontou o local em que o denunciado se encontrava.

Considerando estar presente a prova da materialidade e os indícios de autoria do crime de tráfico de drogas, a autoridade policial indiciou o denunciado, com espeque no art. 33, “caput”, e art. 35 fda lei 11.343/2006, consoante ID 80137144 - Pág. 107/109.”

Assim, após instrução regular, Gustavo Vieira Correa foi condenado à pena de 08 (oito) anos e 09 (nove) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 875 (oitocentos e setenta e cinco) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
c/c art. 40, VI, da Lei n.º 11.343/06.

A defesa argui a nulidade das provas obtidas, sustentando que a abordagem policial e a subsequente revista pessoal do apelante ocorreram sem a presença de "fundada suspeita", baseando-se em critérios subjetivos e genéricos dos agentes públicos.

Compulsando detidamente o caderno processual, verifica-se que a premissa defensiva não encontra amparo na realidade fática descrita nos autos.

Conforme consta do Boletim de Ocorrência (ID 16009121 e ID 16009138) e dos depoimentos uníssonos dos policiais militares em sede judicial (IDs 16009193 a 16009211), a guarnição realizava rondas em área de conhecido tráfico de entorpecentes quando abordou inicialmente o adolescente B. A. L. de S. Com o menor, foram encontrados 101 (cento e um) papelotes de pasta base de cocaína. Ato contínuo à apreensão em flagrante do ato infracional, o próprio adolescente indicou, voluntariamente, aos policiais que havia acabado de receber a droga de seu fornecedor, vulgo "patrão", apontando a direção e as características do apelante, que se encontrava no beco Santa Rita.

Diferentemente do que sustenta a defesa, a abordagem do apelante não decorreu de mera "intuição" ou "nervosismo" isolado, mas, sim, de uma diligência contínua deflagrada por uma informação concreta e objetiva obtida após o flagrante de outro envolvido (o adolescente).

Tal cenário configura, com clareza solar, a "fundada suspeita" exigida pelos artigos 240, §2º, e 244, ambos do Código de Processo Penal. O Supremo Tribunal Federal, ao tratar da matéria em sede de repercussão geral (Tema 280), ainda que referente à busca domiciliar, estabelece que a entrada forçada ou a restrição de direitos em casos de flagrante deve ser amparada em "razões fundadas", devidamente justificadas
a posteriori
.

No caso da busca pessoal, o Superior Tribunal de Justiça, embora rigoroso na exigência de elementos concretos (Tema Repetitivo 1139), admite a validade da medida quando esta é precedida de denúncia ou indicação específica de terceiros no contexto de flagrância, como ocorreu na espécie.

Ora, a abordagem policial decorreu de diligência contínua iniciada após flagrante de ato infracional praticado por adolescente encontrado com 101 papelotes de pasta base de cocaína, o qual indicou o apelante como fornecedor da droga, circunstância que configura fundada suspeita objetiva nos termos dos arts. 240, §2º, e 244 do CPP. A busca pessoal não se fundamenta em critérios subjetivos ou mero nervosismo do acusado, mas em informação concreta obtida em contexto de flagrância, legitimando a atuação policial e afastando a alegação de ilicitude da prova.

Nesse sentido:

Ementa: Direito constitucional e penal. Recurso extraordinário. Busca pessoal sem mandado. Tráfico de drogas. Crime permanente. Elementos indiciários objetivos prévios. Licitude da prova. Recurso provido. I. Caso em exame 1. Recurso extraordinário interposto pelo Ministério Público Federal contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça mediante o qual foi mantida decisão absolutória, ao declarar ilícita a prova material obtida em busca pessoal realizada por policiais militares durante patrulhamento de rotina. O pedido recursal visa à convalidação da busca pessoal e da prova dela decorrente. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a busca pessoal realizada por policiais militares em local de tráfico, com base em atitude objetiva e suspeita do abordado, configura diligência lícita; (ii) estabelecer se a prova obtida a partir dessa abordagem pode ser considerada válida, à luz dos critérios definidos pelo Supremo Tribunal Federal. III. Razões de decidir
3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal admite a busca pessoal sem mandado judicial, desde que baseada em fundadas razões objetivas, e não em critérios subjetivos ou discriminatórios. 4. Não se exige a prévia realização de diligências investigatórias formalizadas; basta que os elementos objetivos que justifiquem a abordagem sejam demonstrados posteriormente em juízo.

5. A atuação policial repressiva e ostensiva é legítima quando não aleatória ou arbitrária, e baseada em dados concretos e verificáveis antes da abordagem. 6. No caso concreto, os policiais realizaram patrulhamento em local notoriamente vinculado ao tráfico, identificaram o recorrido — já conhecido por envolvimento em delitos semelhantes — em situação típica de comércio ilícito de drogas, o que foi agravado pela fuga de adolescentes ao avistarem a equipe.

7. A conjugação desses elementos objetivos caracteriza fundadas razões aptas a justificar a busca pessoal, em consonância com precedentes do STF que reconhecem a legitimidade de abordagens baseadas em fuga, nervosismo, associação a local de tráfico e comportamento típico.
8. A decisão do STJ contrariou a jurisprudência do Supremo ao exigir um grau de demonstração excessivo, incompatível com a realidade do policiamento ostensivo e da persecução penal em crimes permanentes. 9. Reconhecida a licitude da prova, é cabível o restabelecimento da condenação penal do recorrido. IV. Dispositivo 10. Recurso provido. Dispositivos relevantes citados: CRFB, art. 5º, inc. XI; CPP, arts. 240, § 2º, e 244. Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 603.616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 05/11/2015; STF, HC nº 208.240/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 11/04/2024; STF, RHC nº 229.514-AgR/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 02/10/2023; STF, ARE nº 1.482.629-AgR/RS, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, j. 21/10/2024; STF, RE nº 1.512.600-AgR/SC, Rel. Min. Edson Fachin, Red. p/ Acórdão Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 25/02/2025; STF, ARE nº 1.476.558-AgR/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 15/04/2024; STF, ARE nº 1.493.264-AgR/SP, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, j. 1º/07/2024.

(RE 1570410, Relator(a): ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 09-02-2026, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n

DIVULG 23-02-2026

PUBLIC 24-02-2026)

Ementa: PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA PARA A ABORDAGEM DEVIDAMENTE COMPROVADA. ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM DESCONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE DÁ PROVIMENTO. 1. É incabível ao Poder Judiciário determinar ao Poder Executivo a imposição de providências administrativas como medida obrigatória para os casos de busca pessoal, sob o argumento de serem necessárias para evitar eventuais abusos, além de suspeitas e dúvidas sobre a legalidade da diligência. 2. O entendimento adotado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito. Precedentes. 3. A atitude suspeita do acusado e o nervosismo ao perceber a presença dos militares que realizavam patrulhamento de rotina em conhecido ponto de tráfico de drogas, evidenciam a existência de justa causa para a revista pessoal, que resultou na apreensão de diversas porções entorpecentes destinados à mercancia ilícita. 4. Agravo Regimental e Recurso Extraordinário com Agravo a que se dá provimento.

(STF - ARE: 1467500 SC, Relator: Min. CÁRMEN LÚCIA, Data de Julgamento: 18/03/2024, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 12-04-2024 PUBLIC 15-04-2024)

Destarte, a diligência policial guardou estrita observância aos ditames legais, inexistindo qualquer mácula de ilicitude na prova material colhida, razão pela qual rejeito a preliminar.

No mérito, a defesa pugna pela absolvição, alegando que o acervo probatório é frágil e incapaz de demonstrar a propriedade das substâncias entorpecentes ou a destinação mercantil.

A materialidade delitiva está sobejamente comprovada pelo Auto/Termo de Exibição e Apreensão de Objeto (ID 16009121, pág. 8), pelo Laudo Toxicológico Provisório (ID 16009121, pág. 10) e, de forma definitiva, pelo Laudo n.º 2022.01.003198-QUI (ID 16009214), que confirmou a natureza das substâncias: 590,6g (quinhentos e noventa gramas e seis decigramas) de pasta amarela com resultado positivo para cocaína; 9,2g (nove gramas e dois decigramas) de substância petrificada (cocaína); e 29,0g (vinte e nove gramas) de erva seca prensada (maconha).

Quanto à autoria, os depoimentos judiciais dos policiais Humberto Augusto Cardoso Mattos, José Gustavo da Silva e Marcos Raphael Thobias Leal (IDs 16009193-211) são categóricos ao afirmar que o apelante portava uma sacola contendo a referida e expressiva quantidade de drogas fracionadas.

É pacífico o entendimento no ordenamento jurídico nacional de que o depoimento de agentes públicos goza de presunção de legitimidade e veracidade, mormente quando prestado sob o crivo do contraditório e em harmonia com os demais elementos de prova. Não houve, por parte da defesa, a apresentação de qualquer elemento capaz de infirmar a idoneidade dos relatos dos policiais ou de demonstrar eventual interesse destes em incriminar injustamente o réu.

É cediço, na jurisprudência pátria, que o depoimento de agentes públicos, prestado sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possui especial valor probante, especialmente quando não há nos autos qualquer indício de que os policiais tivessem interesse em incriminar falsamente o acusado. O entendimento do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a palavra dos policiais é meio de prova idôneo para embastar o decreto condenatório, notadamente quando corroborada pelos demais elementos de convicção.

A propósito:

Ementa: Direito processual penal. Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário. Tráfico de drogas. Busca domiciliar. Fundadas razões. Configuração. Tema 280/RG. Acórdão do STJ em desconformidade com a jurisprudência do STF. Agravo não provido. I. Caso em exame 1. Agravo interno interposto contra decisão que deu provimento ao recurso extraordinário para cassar o acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça no AgRg no Agravo em Recurso Especial nº 2.833.546 e restabelecer o acórdão da 15ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a denúncia anônima sobre ponto de tráfico de drogas, a fuga do acusado ao avistar a viatura policial, o abandono de sacola com entorpecentes em via pública e a apreensão de drogas em busca pessoal configuram fundadas razões, nos termos do art. 5º, XI, da Constituição Federal e do Tema 280 da Repercussão Geral, aptas a legitimar o subsequente ingresso policial no domicílio do acusado sem mandado judicial. III. Razões de decidir 3. O acórdão do Superior Tribunal de Justiça está em desconformidade com a orientação desta Suprema Corte firmada em sede de repercussão geral no Tema 280, segundo a qual a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é legítima quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito
. 4. No caso concreto, o conjunto de elementos anteriores ao ingresso domiciliar (denúncia anônima, fuga do acusado, abandono de sacola com entorpecentes e apreensão de drogas em busca pessoal) configura fundadas razões suficientes a legitimar a busca domiciliar, sendo a palavra dos policiais dotada de fé pública e presumidamente legítima, inexistindo elemento capaz de desqualificar os relatos.
IV. Dispositivo 5. Agravo interno conhecido e não provido.

(RE 1585476 ED-AgR, Relator(a): FLÁVIO DINO, Primeira Turma, julgado em 29-04-2026, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n

DIVULG 06-05-2026

PUBLIC 07-05-2026)

O conjunto probatório é, portanto, robusto e aponta com certeza para a responsabilidade criminal do apelante.

Lado outro, a pretensão de desclassificação para o crime de posse para consumo pessoal é manifestamente improcedente.

A natureza e a vultosa quantidade de entorpecentes apreendidos com o apelante — mais de 600 porções de drogas variadas (cocaína e maconha) — são absolutamente incompatíveis com a tese de uso próprio.

O art. 28, § 2º, da Lei de Drogas estabelece que o juiz deve atender à natureza e à quantidade da substância, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, bem como às circunstâncias sociais e pessoais do agente para determinar se a droga se destinava a consumo. No caso em tela, a forma de acondicionamento (petecas e papelotes prontos para venda) e a dinâmica do flagrante, onde o apelante foi apontado como "patrão" por um adolescente que já realizava a mercancia, não deixam margem para dúvidas quanto à finalidade de tráfico.

Ressalte-se que o art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/06 é tipo misto alternativo e de perigo abstrato, consumando-se com a prática de qualquer um dos núcleos verbais, tais como "trazer consigo" ou "guardar", sendo despicienda a comprovação de atos efetivos de venda ou lucro para a tipificação do tráfico.

Por fim, a defesa insurge-se contra a fixação da pena-base acima do mínimo legal e pleiteia a alteração do regime inicial de cumprimento.

Na primeira fase, o magistrado
a quo
valorou negativamente a culpabilidade, fundamentando-se no art. 42 da Lei n.º 11.343/06, em razão da natureza altamente nociva da cocaína e da diversidade de entorpecentes apreendidos (ID 16009244). Tal fundamentação é idônea e encontra respaldo na legislação extravagante, que impõe a preponderância da natureza e quantidade da droga sobre as circunstâncias do art. 59 do Código Penal. A exasperação da pena-base para 07 (sete) anos mostra-se proporcional à gravidade concreta da conduta, considerando que o volume de cocaína pastosa apreendido (quase 600g) possui potencial para produzir milhares de doses individuais, afetando severamente a saúde pública.

Inexistindo atenuantes ou agravantes na segunda fase, a pena manteve-se inalterada. Na terceira fase, o juízo aplicou corretamente a majorante do art. 40, VI, da Lei n.º 11.343/06, diante da prova inequívoca de que o apelante envolveu adolescente na atividade ilícita. O aumento de 1/4 (um quarto) é adequado às circunstâncias do caso, resultando na pena definitiva de 08 anos e 09 meses de reclusão.

Quanto ao regime, o
quantum
da reprimenda superior a oito anos impõe, por força do art. 33, §2º, alínea 'a', do Código Penal, a fixação do regime inicial fechado, não havendo fundamento legal para a alteração pretendida.

Ante todo o exposto, acompanhando o parecer ministerial, conheço do recurso e
nego-lhe provimento
, mantendo integralmente a sentença objurgada.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Desa.
VANIA FORTES BITAR

Relatora

Belém, 03/07/2026